Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600484-55.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL.
PERFIL
NÃO
INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
ajuizada
pelo
Partido
Renovação Democrática de Antonina/PR
em
face
de
Thiago
Eleutero
Rubro,
candidato a vereador, sob a alegação de
propaganda eleitoral irregular em rede
social não informada à Justiça Eleitoral. A
sentença de primeira instância condenou o
representado ao pagamento de multa de R$
5.000,00. Inconformado, o representado
recorreu, sustentando ausência de prova
robusta e a impossibilidade de aplicação de
multa, além de alegar que o perfil no
Instagram
não
realizava
propaganda
eleitoral.

Num. 44160833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a
prova apresentada, consistindo em prints de
rede social, é suficiente para comprovar a
irregularidade da propaganda eleitoral; (ii)
se a falta de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral do endereço eletrônico onde a
propaganda foi veiculada configura infração
passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
propaganda
eleitoral
realizada
em
ambiente digital deve ser comunicada à
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97, e sua ausência caracteriza
infração passível de multa.
A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu
art. 17, § 2º, permite que a prova da
propaganda eleitoral irregular seja feita por
qualquer meio admitido em direito, não
exigindo obrigatoriedade de ata notarial,
sendo
suficiente
a
captura
de
tela
(printscreen) acompanhada da indicação da
URL da postagem.
O recorrente não nega a veiculação do
conteúdo, limitando-se a questionar a forma
da prova apresentada, o que torna a
irregularidade incontroversa.
A publicação veiculada no Instagram, ainda
que
contenha
apenas
uma
foto
do
candidato
com
informações
de
sua
candidatura
e
número
de
campanha,
configura propaganda eleitoral, conforme o
art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A sanção aplicada, no valor de R$ 5.000,00,
foi fixada no mínimo legal, sendo adequada
e proporcional à irregularidade verificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44160833 - Pág. 3
Assinado ele

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600484-55.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600484-
55.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático
de Antonina, e reconheceu a propaganda eleitoral irregular em endereço eletrônico não
comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenou o representado Thiago Eleutero
Rubro. ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral por
propaganda irregular nas redes sociais, com pedido liminar, ajuizado pelo Partido Renovador
Democrático de Antonina contra Thiago Eleutero Rubro, com fundamento no artigo 57-B, § 1º, da
Lei nº 9.504/97, alegando em síntese que o representado estaria utilizando-se de endereços
eletrônicos não informados à justiça eleitoral para realizar propaganda eleitoral na internet). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THIAGO ELEUTERO RUBRO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160833
24/10/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44160833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.251
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600484-55.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: THIAGO ELEUTERO RUBRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL.
PERFIL
NÃO
INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
ajuizada
pelo
Partido
Renovação Democrática de Antonina/PR
em
face
de
Thiago
Eleutero
Rubro,
candidato a vereador, sob a alegação de
propaganda eleitoral irregular em rede
social não informada à Justiça Eleitoral. A
sentença de primeira instância condenou o
representado ao pagamento de multa de R$
5.000,00. Inconformado, o representado
recorreu, sustentando ausência de prova
robusta e a impossibilidade de aplicação de
multa, além de alegar que o perfil no
Instagram
não
realizava
propaganda
eleitoral.

Num. 44160833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a
prova apresentada, consistindo em prints de
rede social, é suficiente para comprovar a
irregularidade da propaganda eleitoral; (ii)
se a falta de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral do endereço eletrônico onde a
propaganda foi veiculada configura infração
passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
propaganda
eleitoral
realizada
em
ambiente digital deve ser comunicada à
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97, e sua ausência caracteriza
infração passível de multa.
A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu
art. 17, § 2º, permite que a prova da
propaganda eleitoral irregular seja feita por
qualquer meio admitido em direito, não
exigindo obrigatoriedade de ata notarial,
sendo
suficiente
a
captura
de
tela
(printscreen) acompanhada da indicação da
URL da postagem.
O recorrente não nega a veiculação do
conteúdo, limitando-se a questionar a forma
da prova apresentada, o que torna a
irregularidade incontroversa.
A publicação veiculada no Instagram, ainda
que contenha apenas uma foto do candidato com informações de sua candidatura e número de campanha,
configura propaganda eleitoral, conforme o
art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A sanção aplicada, no valor de R$ 5.000,00,
foi fixada no mínimo legal, sendo adequada
e proporcional à irregularidade verificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44160833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
A falta de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral do endereço eletrônico onde é
veiculada propaganda eleitoral configura
irregularidade, atraindo a sanção prevista
no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
A prova da propaganda eleitoral irregular
pode ser feita por qualquer meio admitido
em direito, sendo suficiente a apresentação
de prints acompanhados da URL da
postagem quando não há controvérsia
quanto ao conteúdo.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023;
TRE/PR, RE nº 060034810, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, j. 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA-
ANTONINA-PR-MUNICIPAL em face de THIAGO ELEUTERO RUBRO, sob a alegação de
propaganda eleitoral irregular (id. 44067623).
Por sentença (id. 44067699), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando
o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44067703), sustentando, em síntese: a ausência de
prova robusta e impossibilidade de aplicação de multa e que o perfil da parte recorrente não
realizava propaganda eleitoral na plataforma Instagram, sendo assim, sem efetiva demonstração

Num. 44160833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
de ilicitude ou disparidade no pleito eleitoral.
Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta ou,
alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.
Conquanto não tenha sido certificado, verifica-se que o recorrido foi intimado via mural eletrônico
no dia 21/09/2024 e que não apresentou contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44104067).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico do TRE/PR no dia
19/09/2024, e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44067706).
Conquanto não tenha sido certificado, verifica-se que o recorrido foi intimado via mural eletrônico
no dia 21/09/2024 e que não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente aplicação de pena
de multa.
Em síntese, o recorrente alega que: "denota-se a ausência de ata notarial para conferência da
publicação atacada; há somente um print da rede social, mas como se sabe, print não presta
como prova , por entender, a jurisprudência , tratar-se de algo manipulável"; "que o procedimento
de realização da prova mostrou-se COMPROMETIDO no caso dos autos, na medida em que não
é possível saber se a postagem existiu"; "é possível verificar que a rede social não foi informada,
pois o candidato não realiza propaganda eleitoral na plataforma Instagram"; "que em nenhum
momento o candidato, ora recorrente , realizou postagem de propaganda eleitoral e esta
devidamente comprovada pelo próprio “print” trazido juntamente com a exordial, id 123937510";
"que o perfil possui apenas uma publicação e de talhe SEM NENHUM CUNHO ELEITORAL, NÃO
HÁ POSTAGEM PEDINDO VOTO!".
Sustenta que "a prova apresentada pela parte recorrida é fraca e extraída sem metodologia

Num. 44160833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
adequada, acarretando a reforma da sentença para julgar improcedente a representação por
propaganda irregular".
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta ou,
alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, candidato a vereador em Antonina,
deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura o endereço da
rede social Instagram que utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Não obstante o recorrente alegue que fez apenas 01 (uma) publicação no Instagram e sem cunho
eleitoral, o que se verifica do printscreen colacionado aos autos (id. 44067630) é que foi
feita propaganda eleitoral por meio da foto do perfil do candidato.
Na foto do perfil consta o candidato ao lado da candidata a prefeita, bem como o nome "vereador"
e seu número de campanha, ainda que com visualização incompleta na captura de tela
apresentada.
O recorrente alega também "a ausência de ata notarial para conferência da publicação atacada;
há somente um print da rede social, mas como se sabe, print não presta como prova, por
entender, a jurisprudência, tratar-se de algo manipulável"; que "não é possível saber se a
postagem existiu" e que "não pode ser considerada prova apenas a simples menção do URL e
captura de tela, como no caso em apreço".
Com efeito, a necessidade de indicação do endereço da postagem supostamente irregular está
regulada, nos termos do art. 17, III, da Resolução nº 23.608/2019, com a seguinte redação:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Ora, como bem explicitado na sentença, a "comprovação da propaganda eleitoral irregular
veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em direito,
sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade".

Num. 44160833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
Nesse sentido, a apresentação da petição inicial instruída com printscreen do conteúdo e
indicação da URL atende à exigência contida no artigo 32, IV, b, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Ressalte-se, inclusive, que o representado não nega a veiculação do conteúdo, o que torna o fato
incontroverso.
Outrossim, como se percebe, a publicação veiculada, no perfil do candidato, na plataforma
Instagram, possui nítido caráter eleitoral, eis que por meio dela o recorrente divulga no ambiente
da internet a sua candidatura, apresentando-se à sociedade como vereador.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

Num. 44160833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada

Num. 44160833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Num. 44160833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600484-55.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: THIAGO
ELEUTERO RUBRO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-

Num. 44160833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414173303400000043110244
Número do documento: 24102414173303400000043110244
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:06:01
A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: NAPOLEAO LUIZ
PELUSO JUNIOR - PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024